Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742439-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ FIGUEIRA PEREIRA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria/DF (autos 0709943-32.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente na abstenção de descontos em folha de pagamento referentes a contratos de seguro findos em 1o.9.2021 e 1o.1o.2022. Eis o teor da decisão ora revista: Determino a prioridade de tramitação processual por se tratar o(a) autor(a) de pessoa idosa (art. 1.048, I, CPC). Anote-se. Pretende o autor, a título de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em seus contracheques sob rubrica CONTRIB PREV ABERTA – SABEMI nos valores de R$47,39 e R$85,29, sob o argumento de que os lançamentos deveriam ter cessado, respectivamente, em 01/09/2021 e 01/01/2022. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, convém o aguardo do contraditório e da ampla defesa, pois eventual ilicitude das cobranças realizadas pela ré depende de dilação probatória, especialmente se considerado que os dois extratos de propostas acostados evidenciam que não houve a totalidade de pagamentos até as respectivas datas de término informadas pelo requerente. Ademais, não está presente risco de dano irreparável em caso de continuidade dos descontos dos valores módicos pelo decorrer desta demanda, os quais poderão ser restituídos em dobro, sendo reconhecida a ilicitude dos descontos. Lembro, ademais, que em sede de Juizado Especial, a antecipação dos efeitos da tutela é medida absolutamente excepcional, sob pena de desvirtuamento do procedimento especial previsto pela Lei 9.099/95. Por fim, é de se considerar que a audiência de conciliação está designada para data breve, oportunidade em que as partes poderão alcançar um consenso, com vistas à solução da lide. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se [...]. O agravante sustenta a presença dos pressupostos à concessão da tutela antecipada, razão pela qual postula a reforma da decisão originária. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do Código de Processo Civil para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 2o e Lei 12.153/2009, art. 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito